Tribunal: TJBA
Processo: 0000249-35.2016.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000249-35.2016.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: FLAVIO DE SOUZA BARBOSA

Advogado(s)
:
JORGE AUGUSTO BARBOSA MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por FLÁVIO DE SOUZA BARBOSA contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, absolvendo-o da imputação do delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006). A defesa sustenta a nulidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial, a insuficiência probatória para a condenação, postulando a absolvição com fundamento no art. 386 do CPP ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial no domicílio do acusado, sem mandado judicial, foi legítimo diante da existência de fundadas razões para caracterização de flagrante delito; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas; e (iii) determinar se há fundamento para absolvição, desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal ou redimensionamento da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ingresso dos policiais no domicílio do acusado encontra respaldo na exceção constitucional prevista para hipóteses de flagrante delito, uma vez que o crime de tráfico de drogas possui natureza permanente e havia fundadas razões decorrentes das informações prestadas pelo corréu preso em flagrante, posteriormente corroboradas por elementos externos de confirmação.

Os relatos dos agentes públicos que participaram da diligência mostram-se coerentes, convergentes e harmônicos entre si, confirmando a entrega de substância entorpecente pelo acusado ao corréu e reforçando a dinâmica descrita na denúncia.

A materialidade delitiva resta comprovada pelo auto de apresentação e apreensão, laudos de constatação e exames periciais que atestam a natureza ilícita das substâncias apreendidas, bem como pelo auto de prisão em flagrante.

Os depoimentos prestados por policiais constituem meio idôneo de prova quando colhidos sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos probatórios, inexistindo elementos capazes de infirmar sua credibilidade.

O crime de tráfico de drogas configura delito de ação múltipla, consumando-se com a prática de quaisquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo desnecessária a comprovação de efetiva venda da substância entorpecente.

As circunstâncias da apreensão, a forma de acondicionamento das drogas, os valores encontrados e a prova oral produzida evidenciam a destinação mercantil dos entorpecentes, afastando a tese de uso próprio.

A desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 mostra-se inviável diante da comprovação da finalidade de comercialização da droga apreendida.

A dosimetria da pena observa os critérios legais, com fixação da pena-base no mínimo legal, ausência de circunstâncias modificadoras na segunda fase e correta incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, na fração máxima de 2/3, em razão da primariedade, bons antecedentes e reduzida quantidade de droga apreendida.

O regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos atendem aos requisitos dos arts. 33 e 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando precedido de fundadas razões indicativas da prática de crime permanente em situação de flagrante delito.

Os depoimentos de agentes policiais constituem meio probatório válido e suficiente para embasar condenação quando prestados sob contraditório e corroborados por outros elementos de prova.

A configuração do crime de tráfico de drogas prescinde da demonstração de efetiva comercialização, bastando a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

A apreensão de entorpecentes em circunstâncias indicativas de mercancia, aliada à prova testemunhal convergente, afasta a desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal.

É cabível a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, na fração máxima, quando o réu é primário, possui bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e a quantidade de droga apreendida é reduzida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 203, 211 e 386; CP, arts. 33, § 2º, e 44; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º, e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 162.131/ES, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 21.06.2010; TJGO, Apelação Criminal nº 0140818-16.2018.8.09.0011, DJE 11.05.2021; TJSC, Apelação Criminal nº 0000103-83.2019.8.24.0038, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, Primeira Câmara Criminal, j. 16.05.2019; RT 727/478.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº

0000249-35.2016.8.05.0208
,
em que figura como apelante

FLAVIO DE SOUZA BARBOSA
e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em

CONHECER

DO PRESENTE APELO E
NEG
AR
-LHE

PROVIMENTO
,
pelas razões
dispostas no voto.